Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-98.2023.8.11.0053
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-98.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 036.388.861-66 (EMBARGANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, § 11, do CPC/2015. Acolhimento.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos por Aparecido de Oliveira contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira recorrida, sob o fundamento de que a parcela ensejadora da medida já havia sido quitada. Sustenta-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão é omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão alegada, tendo em vista que o acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

4. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe a majoração dos honorários sucumbenciais quando houver atuação do advogado em sede recursal, observando-se os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

5. Jurisprudência consolidada do STJ confirma a obrigatoriedade de majoração dos honorários em hipóteses semelhantes, como meio de valorizar o trabalho adicional do advogado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em casos de manutenção integral da sentença favorável à parte recorrida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
APARECIDO DE OLIVEIRA

contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 244832699, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1000054-98.2023.8.11.0053), ajuizada pela apelante contra

APARECIDO DE OLIVEIRA, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, “
a parcela que ensejou a busca do veículo nessa ação de busca e apreensão está quitada
”, conforme decisão proferida nos autos de n. 1000472-36.2023.8.11.0053; a sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. nº 201277340).

A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade condenação da parte contrária ao pagamento dos honorários sucumbenciais (cf. Id. n. 245632158).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração,
para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024